Tribunal: TJES
Processo: 5038641-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038641-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: D. L. N. V.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038641-95.2023.8.08.0024

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e D. L. N. V.

RECORRIDOS:
D. L. N. V. e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE DE MENOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Cuidam os autos de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadmissibilidade do procedimento no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de a demanda versar sobre direito à saúde de menor, matéria afeta à competência da Vara da Infância e da Juventude.

2. Embora interpostos recursos por ambas as partes, verifica-se que a controvérsia devolvida ao Colegiado é essencialmente convergente, restringindo-se à discussão acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, não havendo insurgência efetiva quanto ao mérito material do pedido formulado na ação originária.

3. A sentença recorrida partiu da premissa de que ações que envolvem a efetivação do direito fundamental à saúde de crianças e adolescentes submetem-se à competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, ainda que figure no polo passivo ente fazendário e que o valor da causa se enquadre no limite previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Tal entendimento revela-se compatível com a sistemática de proteção integral assegurada às crianças e adolescentes, segundo a qual demandas que envolvem interesses diretamente relacionados à saúde, à integridade física e ao desenvolvimento do menor exigem apreciação por juízo especializado, apto a conferir tratamento jurisdicional adequado à natureza da lide.

5. A especialização da Vara da Infância e da Juventude não se limita às hipóteses de medidas protetivas em sentido estrito, alcançando também ações de obrigação de fazer voltadas à garantia de acesso a serviços essenciais de saúde, como ocorre no caso concreto, em que se postula a realização de procedimento médico prescrito a menor impúbere.

6. Ainda que os recorrentes sustentem a aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, tal circunstância não se sobrepõe às normas que atribuem competência material específica à Justiça da Infância e da Juventude, quando o objeto da demanda revela conteúdo eminentemente protetivo.

7. Soma-se a isso o fato de que o procedimento sumaríssimo possui limitações próprias, incompatíveis com demandas dessa natureza, em que se impõe atuação jurisdicional mais ampla, especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora e da necessidade de observância dos princípios que regem a tutela infantojuvenil.

8. Nesse contexto, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadmissibilidade do procedimento adotado, preservando-se, contudo, a possibilidade de repropositura da demanda perante o juízo competente, sem qualquer prejuízo ao direito material discutido.

9. Observados os limites da devolutividade recursal, não se identifica qualquer vício na sentença recorrida, a qual enfrentou adequadamente a matéria posta, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa em razão da gratuidade deferida. Em relação ao requerido, sem custas.
CONDENO
o mesmo ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)